Tribunal: CARF
Processo: 16539.720002/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
PAGAMENTO A PROFISSIONAL DE SAÚDE CREDENCIADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os profissionais de saúde, contribuintes individuais que prestam serviços a seus empregados, é obrigação da empresa descontar e recolher a respectiva Contribuição Previdenciária.
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. RUBRICA PAGA COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998, sendo cabível a incidência de contribuições sobre rubricas pagas de forma reiterada ano a ano.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16539.720002/2017-37
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.136 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2012 A 31/12/2012
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
PAGAMENTO
A
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
CREDENCIADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os profissionais de saúde,
contribuintes individuais que prestam serviços a seus empregados, é obrigação
da empresa descontar e recolher a respectiva Contribuição Previdenciária.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
RUBRICA
PAGA
COM
HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional 20/1998”, sendo cabível a incidência de contribuições sobre
rubricas pagas de forma reiterada ano a ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à primeira e terceira matérias, assim
identificadas no voto do relator e, no mérito, na parte conhecida, acordam, por maioria de votos,
em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial,
apenas quanto à primeira matéria. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720002/2017-37
Fl. 61456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-004.404, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção e pela Presidência do CARF no Pedido de Correção de Inexatidão Material
formulado em sede de Agravo (vide efls. 61383/61386), para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (1) pagamentos efetuados por serviços médicos no âmbito da AMS declarados em
DIRF e não declarados em GFIP e em folha de pagamento (parte do levantamento CI-A); (2)
pagamentos efetuados por serviços médicos declarados em DIRF com valor superior ao
informado em GFIP (parte do levantamento CI-B); e (3) valores pagos a segurados empregados a
título de gratificação contingente. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que
interessam:
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais com exceção das
hipóteses exaustivas de não incidência previstas em lei.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para (i) excluir base de cálculo da contribuição previdenciária, da
Infração CIA, o valor de R$ 987,00; (ii) excluir os valores listados na planilha que
integra a conclusão do voto do Relator da base de cálculo do tributo lançado, da
Infração SED. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Relator),
José Alfredo Duarte Filho e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial
em maior extensão para, ainda, exonerar a multa por descumprimento de obrigação
acessória. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
No ponto em que reside a controvérsia, a recorrente foi autuada por falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais e segurados empregados – aí incluídas as contribuições patronais, a
alíquota GILRAT e as contribuições de terceiros –, e pelo descumprimento de obrigação
acessória. Os levantamentos ora questionados são os seguintes:
a) CI-A: contribuintes individuais declarados em DIRF e não declarados em GFIP e
em folhas de pagamentos – o recurso teve seguimento apenas na parte que trata dos
contribuintes individuais que eram profissionais credenciados da rede de
Assistência Multidisciplinar da Saúde (AMS);
b) CI-B: contribuintes individuais declarados em DIRF com valor superior ao
informado em GFIP – pagamentos efetuados a profissionais de saúde junto à AMS
que também prestaram serviços à recorrente e a beneficiários do plano de saúde;
Fl. 61457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

c) SE-C: valores pagos a segurados empregados a título de Gratificação Contingente.
A decisão recorrida basicamente entendeu que:
a) CI-A: houve prestação de serviços para a recorrente e a recorrente não seria mera
repassadora de valores, inclusive porque a contribuinte teria controle sobre o
convênio, sobre os preços etc.;
b) CI-B: diante do exposto no tocante aos serviços médicos prestados no âmbito no
levantamento CI-A, seriam desnecessárias novas considerações;
c) Gratificação contingente: o valor não teria sido pago em parcela única e seria
habitual, visto que recorrente em todos os anos.
No tocante à parte em que o recurso teve seguimento, em seu recurso especial o
sujeito passivo basicamente afirmou que:
Primeira matéria – levantamento CI-A – serviços médicos
- conforme acórdãos paradigmas 2402-004.873 e 9202-02.246, somente haveria a
incidência de contribuições sobre os serviços médicos se tais serviços fossem prestados
diretamente ao tomador de serviços;
Segunda matéria – levantamento CI-B – serviços médicos
- foi demonstrada e justificada as diferenças informadas em DIRF versus GFIP, e
inexistiu relação de emprego ou de prestação de serviços em favor da recorrente;
- o valor de R$20.480,00 se referia a serviços prestados aos beneficiários do plano de
saúde AMS;
Terceira matéria – SE-C
- consoante acórdão paradigma 2401-005.284, a gratificação contingente, prevista em
norma coletiva e paga em parcela única, é devida apenas aos empregados em atividade e
tem natureza jurídica indenizatória; e conforme acórdão paradigma 2301-003.392, não
cabe a incidência de contribuições sobre o abono único.
A Fazenda Nacional foi intimada da decisão recorrida, do recurso especial e do
seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou que o apelo deve
ser desprovido.
Às efls. 61451/61455, liminar concedida em sentença em mandado de segurança,
determinando que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja realizada a apreciação e julgamento do
presente recurso especial.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), mas foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento)
apenas em relação à primeira e terceira matérias, não devendo ser conhecido em relação à
segunda matéria.
Conforme acima relatado, a segunda matéria é atinente aos serviços médicos
incluídos no âmbito do levantamento CI-B. Tal levantamento abrange, segundo o relatório e o
Fl. 61458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

voto condutor do acórdão recorrido, os contribuintes individuais credenciados da AMS que
também atuaram em prestação de serviços à recorrente. Ou seja, ao contrário do levantamento
CI-A, que trata dos serviços prestados aos trabalhadores da recorrente, o levantamento CI-B seria
atinente aos serviços prestados diretamente à própria contribuinte.
Analisando-se os paradigmas 2402-004.873 e 9202-02.246, contudo, sobressai-se
que os serviços de tais casos foram prestados diretamente aos funcionários do sujeito passivo.
Inexiste em tais paradigmas qualquer menção de que os serviços lá analisados seriam relativos à
prestação em favor do contribuinte autuado. No relatório do paradigma 2402-004.873 consta
textualmente que se trata de “pagamentos efetuados pela recorrente a médicos e odontólogos
que prestaram serviços aos seus funcionários, por meio do plano AMS”, ao passo que no
paradigma 9202-02.246 há afirmação no sentido de que os serviços foram prestados “a seus
empregados e beneficiários, sem vínculo empregatício”.
Compulsando-se as ementas e as fundamentações dos paradigmas, verifica-se,
ademais, que o fundamento determinante para o provimento do recurso do sujeito passivo foi o
de que somente haveria a incidência de contribuições se os serviços fossem prestados
diretamente ao tomador – contribuinte autuado.
Diante dos fatos e dos fundamentos dos paradigmas, é impossível afirmar-se que
tais colegiados teriam dado provimento ao recurso, se a circunstância fosse relativa a serviços
prestados à própria recorrente. Em verdade e pelo que foi exposto nos paradigmas, parece até
que, em se tratando de serviços prestados diretamente ao autuado, a conclusão seria idêntica a do
acórdão recorrido, tendo em vista que os paradigmas entenderam de fundamental importância o
fato de que os serviços não teriam sido prestados à recorrente.
Tal circunstância não passou despercebida ao exame prévio de admissibilidade:
Cabe inicialmente frisar que o paradigma trata apenas do caso de pagamentos de
remuneração aos profissionais de saúde pelos serviços prestados no âmbito da
Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS, não abordando situações em que houve
pagamentos por serviços prestados diretamente à recorrente, a exemplo de
prestação de realização de exames periódicos e participação de palestras.
Na parte que os fatos coincidem com aqueles tratados no recorrido, ou seja, pagamentos
a profissionais pelos procedimentos realizados no âmbito da AMS, parece-nos que
houve a comprovação da divergência almejada.
No recorrido, conforme trecho transcrito no especial, o entendimento foi no sentido de
que há incidência de contribuições sobre tais parcelas. Confira-se trecho de solução de
consulta da RFB utilizada como fundamento para a manutenção da exigência de
contribuições sobre os valores repassados aos prestadores de serviço de saúde por
intermédio da AMS:
[...]
Nesse sentido, com base no paradigma 1, deve ser levada à rediscussão apenas a
incidência de contribuições sobre as parcelas agrupadas no levantamento
"infração CI-A", referentes a remuneração por serviços médicos no âmbito da
AMS.
[...]
Aqui, da mesma forma que o paradigma anterior, o enfrentamento da matéria, na
parte trazida no especial, deu-se apenas em relação aos serviços médicos prestados por
intermédio do Plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS não tratando da
questão da incidência de outras modalidades de prestação de serviços.
Observa-se que o entendimento deste paradigma coincidiu com aquele adotado no
anterior, de modo que aqui também se demonstra a divergência requerida, donde se
Fl. 61459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

deve dar seguimento ao especial para rediscussão da matéria incidência de contribuições
sobre as parcelas agrupadas no levantamento "infração CI-A", referentes a
remuneração por serviços médicos, prestados no âmbito da AMS.
Ao julgar o agravo do contribuinte, a Presidência do CARF entendeu que, como a
decisão recorrida aplicou para o levantamento CI-B as mesmas conclusões do levantamento CI-
A, a reforma do acórdão em relação ao CI-A aproveitaria ao CI-B. Todavia, aludida decisão
acabou restringindo-se ao exame do acórdão recorrido, sem atentar-se para as peculiaridades dos
paradigmas e para o fato de que, na percepção dos paradigmas, as contribuições somente seriam
insubsistentes porque os serviços não foram prestados diretamente à recorrente (circunstância
esta diversa do levantamento CI-B sob a ótica da decisão recorrida).
Por fim, a afirmação de que o valor de R$20.480,00 se referia a serviços prestados
aos beneficiários do plano de saúde AMS, valor este que compõe o próprio levantamento CI-B,
não prescinde da reanálise de provas, de modo que igualmente inviável o recurso a esse respeito.
Em sendo assim, voto por conhecer do recurso em relação à primeira e terceira
matérias.
2
Improcedência do levantamento CI-A
Neste tocante, discute-se se a recorrente remunerou profissionais de saúde que lhe
teriam prestado serviços como segurados contribuintes individuais e se ela é, portanto, obrigada
ao recolhimento das contribuições sociais a cargo da empresa e destinadas à seguridade social.
Desde o início da fiscalização, a recorrente vem sustentando o seguinte (efl. 2290,
relatório fiscal):
[...] os pagamentos efetuados correspondem aos serviços prestados pelos profissionais
de saúde diretamente aos beneficiários do plano AMS, entendemos que não caberia, por
parte da Companhia, a retenção e nem o recolhimento da contribuição previdenciária
patronal.
Pois bem. Concordo com a recorrente, razão pela qual deve ser dado provimento
ao seu recurso especial.
É fato expressamente admitido nos autos que os serviços de saúde alusivos ao
levantamento CI-A foram prestados diretamente aos segurados, aposentados e pensionistas da
recorrente, e não à recorrente. É igualmente admitido que a recorrente apenas repassava o preço
de tais serviços aos profissionais da área de saúde, cujo ônus era suportado pelos seus segurados,
aposentados e pensionistas. Logo, tendo inexistido prestação de serviços de contribuintes
individuais em favor da recorrente, é descabida a aplicação da regra hipotético-condicional do
art. 22, III, da Lei 8212/91, a qual pressupõe tal prestação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Os fatos de a recorrente ter atuado no credenciamento dos profissionais de saúde e
exercido algum controle sobre os serviços prestados no âmbito da Assistência Multidisciplinar
de Saúde – AMS são irrelevantes para fins tributários, pois tal credenciamento e tal controle não
deslocam a prestação dos serviços para a recorrente – os serviços foram prestados a seus
empregados, pensionistas etc. Percebe-se que os aspectos material e quantitativo do fato gerador
das contribuições em referência não estão relacionados diretamente com a recorrente, visto que
Fl. 61460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

tais aspectos estão diretamente ligados aos beneficiários e pagantes dos serviços. Veja-se que o
art. 22, III, retro mencionado, não elegeu a mera vinculação da recorrente com o fato gerador
como hipótese de incidência das contribuições. Tal regra expressamente determina que deva
haver prestação de serviços para o contribuinte, para aí sim serem devidas as contribuições.
Nessa toada, concordo integralmente com as seguintes razões de decidir do
acórdão paradigma 9202-02.246, que adoto como fundamentação:
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, para que haja incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a autônomos e/ou contribuintes
individuais, ou melhor, para que se enquadre os trabalhadores (pessoas físicas) na
qualidade de segurado autônomo/contribuinte individual, o serviço deve ser prestado
diretamente ao tomador do serviço, bem como as importâncias pagas para retribuí-los
não podem ter natureza ressarcitórias, mas sim remuneratórias.
(...)
Destarte, o fato de empresa credenciar os profissionais (pessoas físicas), como a própria
fiscalização inferiu em seu Relatório Fiscal, não é capaz de acobertar o entendimento da
autoridade lançadora de que os serviços eram prestados diretamente à empresa, mas
sim, aos seus funcionários e dependentes, como robustamente demonstrado nos autos.
Em outras palavras, observa-se que a contribuinte não contratou diretamente com as
pessoas físicas (tidos como autônomos e contribuintes individuais) para prestação de
serviços médicos à totalidade de seus segurados empregados, [...].
No meu sentir, o credenciamento se dava tão somente para efeito de controle dos
serviços prestados, ou seja, para garantir a qualidade do atendimento médico aos
segurados empregados da contribuinte e demais beneficiários.
A rigor, esta iniciativa da recorrente encontra consonância com o preceito do artigo 197
da Constituição Federal e, lembrando que assistência médica é serviço público
essencial, também denota um esforço para o cumprimento do disposto no artigo 6°, §1°
do Estatuto dos Serviços Públicos, Lei n° 8.987, de 13/02/95, in verbis:
(...)
Na esteira desse entendimento, o prévio credenciamento dos prestadores de serviços
(pessoas físicas e/ou instituições médicas) pode ser admitido, igualmente, como medida
de fiscalização dos pagamentos dos serviços prestados aos segurados
empregados/beneficiários, como forma de segurança da própria empresa. Ou melhor, no
caso de atendimentos médicos realizados por instituições e/ou profissionais previamente
credenciados, o pagamento se dava diretamente a estes. Caso contrário, por medida de
segurança (no entendimento desse conselheiro), o empregado escolhia qualquer outro
profissional e/ou instituição, promovia o pagamento e depois era reembolsado.
[...]
Aliás, a própria legislação previdenciária permite tal conduta por parte dos
contribuintes, ao determinar que não integra o salário de contribuição os valores
pagos aos segurados empregados a título de assistência médica prestada pela
própria empresa ou conveniada. É o que se extrai do artigo 28, § 9°, alínea "q", da
Lei n° 8.212/91, como segue:
(...)
Como se vê, se a própria legislação de regência dispõe que as importâncias pagas a
título de prestação de serviço médico próprio da empresa ou com ela conveniado não
integram o salário de contribuição, ficando fora da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não pode o fisco, no presente caso, pretender exigir referidos tributos
com outra roupagem, "pagamentos a contribuintes individuais e/ou autônomos",
impondo seja decretada a insubsistência do feito.
Fl. 61461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

Logo, voto por dar provimento ao recurso especial neste ponto, para reconhecer a
improcedência do levantamento CI-A, no ponto atinente aos profissionais de saúde.
3
Gratificação contingente
Neste ponto, o recurso deve ser desprovido.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”, o que afastaria a
incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais. A Suprema Corte definiu o alcance
da expressão “folha de salários” prevista na Constituição, vez que o texto constitucional
preceitua que as contribuições devidas em função da relação empregatícia incidem sobre a folha
de salários. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários [...];
Interpretando tal dispositivo sistematicamente com o art. 201, § 11, da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Veja-se o texto do
referido artigo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio,
segundo o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da
folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado §
4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-
se, apenas, a habitualidade.
No presente caso, segundo se vê no acórdão recorrido, a gratificação contingente
era paga com habitualidade, mais precisamente todos os anos. Isto é, além da marca da
habitualidade, não se pode asseverar que se trataria de parcela única. Veja-se, nesse sentido, o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
[...] vemos que o texto do Aditivo à ACT, embora afirme que o pagamento seria
efetuado de uma só vez, ressalta que seriam descontados os valores pagos a título de
adiantamento/antecipação, o que nos impõe a concluir que não há pagamento em
parcela única.
Fl. 61462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

Já em relação ao quarto questionamento, este sim diretamente vinculado ao caráter não
eventual previsto no art. 28 da Lei 8.212/91 e ao preceito Constitucional contido no §
11o do art. 201, segundo o qual os ganhos habituais, a qualquer título, integram o salário
para efeito de contribuição previdenciária, as cópias dos acordos coletivos presentes
nos autos a partir de fl. 18300 evidenciam, de maneira inequívoca, que a prática de
concessão da "gratificação contingente" não se afigura eventual, mas habitual, já
que todos os anos tais valores são pagos aos beneficiários, fato ressaltado tanto pela
Autoridade fiscal como pela Decisão recorrida.
Portanto, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção objeto
do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na exceção contida no art. 28, § 9o,
alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91.
Logo, os valores foram pagos habitualmente e compõem a base de cálculo das
contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão Geral e inaplicáveis
as conclusões do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 e Ato Declaratório no 16/2011, visto que
estes dois últimos tratam do abono único, o que não é o caso dos autos.
Em sendo assim, o recurso deve ser desprovido neste tocante.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do sujeito
passivo, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, a fim de reconhecer a
improcedência do levantamento CI-A, no ponto atinente aos profissionais de saúde.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
Discordo do voto do Ilustre Conselheiro Relator, apenas quanto ao mérito da
primeira matéria apreciada, centrada no Levantamento CI-A, que trata de contribuintes
individuais que eram profissionais credenciados da rede AMS – Assistência Multidisciplinar da
Saúde.
Quanto ao levantamento citado, constatou-se que a autuada, na qualidade de
operadora de programa de assistência à saúde, por meio da AMS - Assistência Multidisciplinar
de Saúde, efetuou pagamentos a profissionais da área médica, segurados contribuintes
individuais, quando do atendimento a seus empregados e beneficiários, sem proceder aos
recolhimentos de Contribuições Previdenciárias, o que desatende ao art. 4o, da Lei no 10.666, de
2003.
A questão já foi apreciada por este Colegiado, proferindo-se o Acórdão no 9202-
008.606, de 18/02/2020, cujo posicionamento ora reitero.
O cerne da questão trazida à discussão é se na relação jurídica entre a autuada e os
profissionais de saúde por ela credenciados, a empresa figuraria como tomadora dos serviços ou
se atuaria como mera intermediária de pagamentos de serviços médicos que teriam sido
prestados diretamente aos beneficiários do sistema AMS, afastando-se a incidência da norma
acima mencionada.
Fl. 61463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

No presente caso, ficou patente a existência de relação jurídica entre os
prestadores de serviços médicos e a Petrobras, na condição de contratante dos referidos
contribuintes individuais, em razão de obrigação que assumiu, mediante Acordos Coletivos de
Trabalho, de fornecer assistência médica a seus empregados, por meio de profissionais de saúde
selecionados e remunerados pela empresa, de acordo com critérios por ela definidos, sendo que
ela detém todo o controle operacional e o poder decisório das contratações, ainda que não seja a
destinatária final dos serviços.
Nesse passo, por bem retratar o contexto fático que culminou na autuação, trago à
colação trechos do acórdão recorrido, que manteve o lançamento efetuado pela Fiscalização:
Há, neste caso, duas vertentes independentes entre si. Uma que está relacionada
diretamente à relação médico/paciente, essa indiscutivelmente não alcança a recorrente,
e aquela estabelecida entre este mesmo profissional de saúde e a empresa que, após
aprovar sua inclusão no quadro de conveniados, mantém alguma espécie de controle,
inclusive em relação aos preços pagos pelos procedimentos. Tais vertentes são
independentes entre si, inclusive, por não haver uma correlação lógica entre o serviço
prestado e o pagamento efetuado pelo seu real beneficiário.
Por exemplo, pode ocorrer que um determinado beneficiário do Plano de Saúde nunca
utilize os serviços da rede conveniada, mas jamais deixaria de efetuar os pagamentos da
parte que lhe cabe custear. Por outro lado, caso este mesmo beneficiário precise de uma
assistência acima da média, os serviços por ele consumidos serão suportados
diretamente pela instituidora do Plano, sendo certo que esta acompanha tudo muito de
perto, inclusive negando a execução de alguns procedimentos ou mesmo exigindo que o
beneficiário passe por perícia específica.
Não estamos diante de uma espécie de fundo constituído para ser utilizado à medida que
chega a ordem do beneficiário final do serviço para efetuar o pagamento a um prestador,
em que a empresa administradora do Plano é uma mera depositária dos valores
correspondentes ao montante possuído por cada um. Estamos, sim, diante de uma
atividade econômica que pode, inclusive, gerar um superávit ou um déficit que, decerto,
resultará reflexos no patrimônio da empresa instituidora, não sendo repassado ao
usuário final a qualquer título.
Não entendo que a isenção de que trata a alínea "q" do § 9o da Lei 8.212/91 alcance os
pagamentos em tela, já que tal preceito trata de rubrica específica que não integra o
salário de contribuição. Entretanto, os valores que são pagos aos profissionais de saúde
conveniados a AMS têm nítido caráter contraprestacional, sem qualquer vinculação,
frise-se, em relação a tais profissionais, com assistência médica. Ou seja, o que pode
configurar um valor relativo a assistência médica para um funcionário da recorrente,
quando analisado em relação ao prestador do serviço, resulta em pagamento com
natureza absolutamente distinta.
Assentada a existência de vínculo jurídico entre a empresa e os profissionais
credenciados, que são contribuintes individuais, a obrigatoriedade de descontar e recolher a
Contribuição dessa modalidade de segurado foi repassada ao contratante pessoa jurídica, no caso
a Petrobrás, por força do disposto no art. 4o, caput, da Lei 10.666, de 2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Assim, uma vez configurada a hipótese de incidência da Contribuição
Previdenciária em questão pelos pagamentos feitos pela autuada a profissionais de saúde, na
qualidade de contribuintes individuais a seu serviço, não há como afastar a obrigatoriedade de
descontar da remuneração e recolher o valor arrecadado, o que não foi feito no presente caso.
Fl. 61464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

A matéria já foi apreciada por este Colegiado, conforme o Acórdão no 9202-
007.277, de 23/10/2018, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, e
nos 9202-008.343 e 9202-008.344, ambos de 20/11/2019, de relatoria do Conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa, todos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICOS E DENTISTAS
CREDENCIADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EXIGÊNCIA
OBRIGATÓRIA.
O pagamento realizado aos profissionais de saúde está sujeito à incidência da
contribuição previdenciária, com base no artigo 22, III da Lei no 8.212/91. O
credenciamento acompanhado da remuneração pela prestação de serviços, a utilização
dos serviços submetidos ao controle da recorrente, com a possibilidade de glosa
caracteriza a existência de relação jurídica entre os prestadores e a recorrente, capaz de
ensejar o lançamento de contrições previdenciárias na qualidade de contribuinte
individual.
Registre-se que o Acórdão no 2402-004.873, indicado pela Contribuinte como
paradigma, foi reformado pelo Acórdão no 9202-008.343, acima citado, cujo voto trago à colação
e agrego às minhas razões de decidir:
O fato de os serviços serem prestados diretamente a terceiros, empregados da
Recorrente, não muda a natureza da relação entre a empresa, que é a verdadeira
contratante, e os profissionais, contribuintes individuais. A relação contratual entre a
empresa e esses profissionais não se caracterizaria apenas se os serviços fossem
prestados diretamente a ela, como usuária, sendo absolutamente viável e natural que os
serviços sejam prestados a terceiros. E, no caso, não é qualquer terceiro, mas os seus
próprio empregados(...). A empresa figura como contratante, como tomadora do serviço,
embora possa haver um outro beneficiário; os serviços são contratados em benefício de
seus interesses, de sua atividade. E, o que é fundamental, é a empresa que remunera
esses profissionais. Portanto, é inequívoca a relação jurídica contratual entre os
profissionais e a empresa.
Registre-se também, por relevante, que diferentemente do que afirma a empresa, esta
não realiza mero cadastramento de profissionais, clínicas e hospitais, tampouco é um
simples agente pagador, atuando por conta e ordem de terceiros. Conforme o relato
fiscal, o Manual de Operações da AMS demonstra que toda a estrutura normativa e
operacional é gerida pela empresa, que detém o poder decisório quanto aos profissionais
e hospitais que serão ou não credenciados, ou descredenciados, a qualquer tempo, à
revelia da vontade dos empregados. Ademais, tanto os prestadores quanto os
empregados beneficiários submetem-se a normas de controle, devendo preencher
cadastros, formulários e requerer autorizações a critério e conforme orientação
normativa da AMS.
Não há vínculo jurídico entre o prestador e os empregados (beneficiários), mas entre o
prestador e a AMS, que é controlada pela Petrobras. O vínculo jurídico, portanto, é, em
primeiro plano, com a autuada e somente secundariamente com o beneficiário.
Sobre a alegação de que a empresa contrata e paga por conta e ordem de terceiros, o fato
descrito no Relatório Fiscal de que a empresa contabiliza a sua participação nos gastos
com o Programa como despesa operacional dedutível a desmente.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Petrobras, também quanto à primeira matéria, relativa ao Levantamento CI-A.
Em síntese, acompanho o relator no conhecimento parcial do Recurso Especial e,
no mérito, relativamente às duas matérias conhecidas (primeira e terceira), nego-lhe provimento.
Fl. 61465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16539.720002/2017-37

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 61466
DF CARF MF
Documento nato-digital